Tribunal: TJDFT
Processo: 0727359-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESFALQUES NA CONTA PASEP. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. UTILIZAÇÃO EQUIVOCADA DOS ÍNDICES OFICIALMENTE ESTABELECIDOS PARA CORREÇÃO DO SALDO DO PASEP. ÔNUS DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva pela colenda Corte Superior, a análise das demais teses recursais devem ser promovidas.
2. Consoante entendimento do STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos a desfalque na conta do PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, sobretudo quando tratarem de má gestão do banco, de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária.
3. Consoante orientação jurisprudencial firmada pelo STJ, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.895.936/TO, no 1.895.941/TO e no 1.951.931/DF, afetados sob o Tema no 1.150, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, o qual, in casu, não transcorreu.
4. Constatada a fragilidade nos cálculos apresentados pela parte autora, ante a utilização de índices divergentes dos aplicáveis ao PIS/PASEP nos cálculos juntados, o julgamento de improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe, já que ausente a comprovação da utilização equivocada dos índices oficiais.
5. Apelação cível conhecida e, em rejulgamento, parcialmente provida. Ação julgada improcedente.